Tribunal: STF
Processo: HC 248091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA: PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.412/PR (e-doc. 7).



  2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e à pena de 9 meses e 15 dias de detenção, ante o cometimento do crime do art. 133, § 1º, do Código Penal (abandono de incapaz qualificado) (e-doc. 2).



      3. Inconformada, a defesa formalizou apelação, à qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento, absolvendo o paciente do crime de abandono de incapaz, mantendo a condenação e penas pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 3).



      4. Após o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4). Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 5). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



      5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, porquanto cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Destaca que a “atenuante da confissão espontânea configura circunstância preponderante, por relacionar-se à personalidade do agente, na medida em que demonstra a capacidade do réu de reconhecer seus erros e assumir suas consequências”.



       



      6. Requer, liminarmente e no mérito, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. 



      É o relatório. 



      Decido.



    7. De início, observo que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    8. Assim, somente o controle da legalidade dos critérios utilizados se faz cabível. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



      Passo à análise.



     9. Quanto ao pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o Tribunal de Justiça, ao julgar improcedente o pedido revisional, assinalou a existência de diversas condenações definitivas em desfavor do recorrente:



    “À luz do que disciplina o art. 67, do CP, em se tratando de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, é preciso se considerar a preponderância daquelas que dizem respeito aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 



    Nesse sentido, assenta-se o entendimento predominante no sentido de reconhecer que a confissão se atrela à personalidade do agente, porquanto demonstra a sua capacidade de reconhecer o seu erro. Assim, de regra, em se tratando de reincidente que tenha confessado o delito, aquela agravante e esta atenuante serão integralmente compensadas. 



    A situação do reincidente, porém, não pode ser equiparada à do multirreincidente. 



    Quando do reconhecimento da constitucionalidade da reincidência, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto, fundamentou que o maior desvalor da conduta praticada pelo reincidente – em comparação ao primário - decorre da sua opção em continuar a delinquir, mesmo após já ter sido condenado: 



    Está-se diante de fator de discriminação que se mostra razoável, seguindo a ordem natural das coisas. Repito que se leva em conta o perfil do réu, percebendo-se a necessidade de maior apenação, consideradas a pena mínima e a máxima do tipo, porque voltou a delinquir apesar da condenação havida, no que esta deveria ser tomada como um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos semelhantes. 



    (...) 



    Evidentemente, a definição da reprimenda adequada ocorre em face das peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente, inclusive se voltou, por isto ou por aquilo, não importa, a claudicar. Ao contrário do que assevera o recorrente, o instituto constitucional da individualização da pena respalda a consideração da singularidade, da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na mesma vala – a do recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é ao menos ao tempo da prática criminosa.



    Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso, em termos de gravame de ato de constrição a alcançar a liberdade de ir e vir, presentes os interesses da sociedade, a caso concreto em que envolvido réu primário e a outro em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada correção de rumos, de alcançar a ressocialização.” 



    (RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04-04- 2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013) (destaquei) 



    Por idêntica razão, o multirreincidente não pode receber o mesmo tratamento do reincidente, porquanto o agente que volta a delinquir, mesmo já tendo sido condenado por diferentes oportunidades, demonstra a maior reprovabilidade da sua conduta. Este cenário de reiteração delitiva, permite inferir que as reprimendas não tiveram o efetivo condão de prevenir o crime (art. 59, caput, do CPC), o que ampara o agravamento da pena quando da condenação pelo novo delito. 



    Em verdade, equiparar o reincidente ao multirreincidente seria afrontar a necessária isonomia que rege a individualização da pena (art. 5 , XLVI, da CF), porquanto se estaria fixando a o mesma reprimenda para agentes em situações faticamente distintas. 



    Aliás, com amparo nestes fundamentos, o STJ firmou o Tema Repetitivo 585, o qual serviu de sustentáculo na dosimetria da pena acima transcrita:



    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 



    No presente caso, o requerente já havia sido condenado, por decisão transitada em julgado (art. 63, do CPC), quando do cometimento do tráfico de entorpecentes - o que se deu em 27/04 /2022 - sem que tivesse decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos da extinção da pena (art. 64, I, do CP). 



    A certidão de antecedentes do réu, indicava (mov. 257.1), para o que é pertinente: 1) a condenação advinda dos autos 0001832-08.2012.8.16.0170, transitada em julgado em 13/05/2013, cuja pena foi extinta em 29/07/2020; e 2) a condenação proveniente autos nº 0011172- 05.2014.8.16.0170, transitada em julgado em 21/04/2015, cuja pena foi extinta em 29/07/2020.



    Estas condenações serviram ao reconhecimento da multirreincidência, o que serviu, de forma bastante e legal, para a parcial compensação com a atenuante de confissão. Assim, conclui-se que a dosimetria da pena foi escorreitamente realizada: 



    revisão criminal – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SENTENCIADO MULTIRREINCIDENTE – CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0018231-54.2023.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 13.08.2023) 



    REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE EM 1/2. PLEITO DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DIVERSO DE 1/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA 443, DO STJ OBSERVADA. REVISIONAL IMPROCEDENTE. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0110539-12.2023.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 02.03.2024) 



    Assim, não há que se falar em compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, conforme almeja o autor.” (e-doc. 4, p. 5-8; grifos nossos). 



     10. O Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, afastou observância de ilegalidade manifesta em alinhamento com precedente da Corte em que reconhecida preponderância da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal, em caso de multirreincidência (e-doc. 5).



     11. Não há ilegalidade a ser reconhecida quanto à compensação entre agravantes e atenuantes, uma vez observados os critérios previstos no art. 67 do Código Penal, que assim dispõe:



    “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.” 



    12. As premissas adotadas estão em harmonia com precedentes de ambas as Turmas, no sentido de que “a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea” (HC nº 102.486/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 21/05/2010). E mais:



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”



    (HC nº 105.543/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 27/05/2014; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal.”



    (RHC nº 141.519/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 120.677/DF, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator